Tribunal: STF
Processo: RE 434904
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. AUTO-APLICABILIDADE
   DO § 4O (REDAÇÃO ORIGINÁRIA) DO ART. 40 DA MAGNA CARTA. NATUREZA
   DA VANTAGEM RECEBIDA NA ATIVA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Consoante pacífica jurisprudência desta
   colenda Corte, o § 4o (redação originária) do art. 40 da
   Constituição Republicana encerra preceito auto-aplicável. Logo,
   os proventos do servidor aposentado devem refletir o que ele
   recebia na ativa.
Discussões acerca da natureza das parcelas que
   integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar
   em sede de recurso extraordinário, dada a necessidade de
   interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.
Agravo
   regimental desprovido.